Tribunal: TJBA
Processo: 8044975-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044975-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: CAIO ARAUJO TITTONI Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA Agravado: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ROBERTO STOCCO, ELIANA ESTEVAO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO COM AVISO DE RECEBIMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, concedeu liminar autorizando a retomada do veículo financiado pela instituição credora, facultando ao devedor a restituição do bem mediante pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve a devida constituição em mora do devedor; (ii) saber se existe conexão com ação revisional em trâmite; (iii) saber se a tramitação do processo em segredo de justiça causou prejuízo ao devido processo legal; (iv) saber se as alegadas cláusulas abusivas do contrato teriam o condão de descaracterizar a mora. III. Razões de decidir 3. A constituição em mora restou devidamente comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor informado no contrato, com aviso de recebimento devidamente assinado, em conformidade com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e com a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.132. 4. Inexiste conexão entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão, pois possuem causas de pedir distintas, conforme entendimento jurisprudencial pacificado. 5. A mera tramitação do processo em segredo de justiça, ainda que fora das hipóteses expressamente previstas no art. 189 do CPC, não caracteriza nulidade processual se não restar comprovado efetivo prejuízo à parte, especialmente considerando que o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão prescinde de contraditório prévio. 6. A alegação de cláusulas abusivas no contrato não tem o condão de descaracterizar a mora já constituída, sendo necessária, para tanto, a comprovação de adimplemento das obrigações nos valores originariamente pactuados ou decisão judicial nesse sentido, o que não ocorreu no caso em análise. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do recebimento pelo próprio destinatário. 2. A discussão de cláusulas contratuais em ação revisional não impede o curso da ação de busca e apreensão, inexistindo conexão entre ambas". __________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º, e art. 3º, § 2º; CPC, art. 189. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 9/8/2023, DJe 20/10/2023 (Tema 1.132); STJ, AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 3/9/2013, DJe 11/10/2013; STJ, REsp 1.093.501/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 25/11/2008, DJe 15/12/2008. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044975-82.2025.8.05.0000, sendo Agravante Caio Araújo Tittoni e Agravado Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator